Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714326-29.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SAFRAN ELETRONICA &amp; DEFESA BRASIL LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Safran Eletrônica &amp; Defesa Brasil Ltda. para que se manifeste sobre a preliminar de suspensão do feito suscitada nas contrarrazões ao recurso no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41733762). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator